Tribunal: TJBA
Processo: 8077068-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077068-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCELO CERQUEIRA DOREA Advogado(s): EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPRONÚNCIA NO JUÍZO CRIMINAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 169 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INEXISTÊNCIA DO FATO. ARTIGO 50, § 5º, 'A', DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO JÁ EXAMINADA E CONFIRMADA POR ESTE TRIBUNAL NA APELAÇÃO Nº 8014794-32.2024.8.05.0001. CONCLUSÃO DO PROCESSO PENAL QUE NÃO ALTERA A MATÉRIA JULGADA DE FORMA INDEPENDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – O Apelante foi demitido da Polícia Militar da Bahia após regular Processo Administrativo Disciplinar que concluiu pela prática de falta funcional grave, consistente na apropriação de bens de vítima durante ocorrência policial. II – A posterior decisão de impronúncia na esfera criminal em relação ao crime de homicídio. A apropriação do aparelho celular da vítima a extinção da punibilidade pela prescrição. III - A responsabilidade administrativa do servidor militar só é afastada pela absolvição criminal que negue categoricamente a existência do fato ou sua autoria, conforme dispõe o artigo 50, § 5º, 'a', da Lei Estadual nº 7.990/2001, o que não ocorreu no caso concreto. IV - A impronúncia não equivale à absolvição por negativa de autoria, tratando-se de juízo de inadmissibilidade da acusação por insuficiência probatória para submissão ao Tribunal do Júri, não afastando a possibilidade de responsabilização na esfera disciplinar, onde o rigor probatório é distinto. V – Ademais, a impronúncia em relação ao crime de homicídio não descaracteriza o fato de que o processo administrativo concluiu pela prática de subtração do aparelho celular da vítima. O aparelho foi posteriormente apreendido no domicílio do Apelante, registrado em nome de sua companheira, fato não negado no recurso. VI - No caso concreto houve regular instauração de Processo Administrativo em que foi foi assegurado o contraditório ao Apelante e os fatos foram amplamente analisados à luz das provas produzidas. A pena de demissão foi aplicada em estrita observação da norma legal incidente, in casu, os artigos 52 e 57 da Lei n. 7.990/01. PAD já analisado e confirmado por este Tribunal na Apelação nº 8014794-32.2024.8.05.0001. VII - “...A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, for provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria.” (STJ - AgInt no RMS: 72423 CE 2023/0370472-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024). Recurso desprovido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de dupla Apelação nº 8077068-95.2025.8.05.0001. Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de justiça